Tribunal: TJPA
Processo: 0035178-33.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035178-33.2011.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

APELADO: NATANAEL SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PROVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035178-33.2011.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO AUTO RE OMPANHIA DE SEGUROS S/A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA16.292-A

APELADO: NATANAEL SILVA CARDOSO

ADVOGADO: PAULA ANDREA CASTRO PEIXOTO

– OAB/PA 5.664

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. NO MÉRITO.

ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 6.194/74 SEM AS ALTERAÇÕES POSTERIORES - TETO INDENIZATÓRIO - 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS VIGENTES NA DATA DO SINISTRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Seguradora-ré é parte legítima a figurar no polo passivo da ação, tendo em vista a solidariedade das seguradoras integrantes do consórcio do seguro DPVAT para responder pela indenização prevalência do artigo 7º, da Lei n. 6.194, de 1974 – Preliminar de Ilegitimidade Passiva Rejeitada.

2. A ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução – Prescrição Afastada.

3. Havendo contestação ao mérito da demanda, não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa para requerer o pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Preliminar de Falta de interesse Processual Rejeitada.

4. NO MÉRITO. O acidente ocorreu em 04/04/1994, em momento anterior ao advento da Lei nº. 11.482/2007, que alterou a redação do art. 3º, da Lei 6.194/74 e substituiu o valor indenizatório devido em caso de morte ou invalidez permanente, portanto, a indenização deverá ter em consideração o salário-mínimo vigente na data do acidente, guardando relação de proporcionalidade com o grau de incapacidade contida na tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para fins de reduzir o valor da condenação de R$ 4.725,00 para R$ 1.814,12, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se se Apelação Cível de id. 2005009, interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por
NATANAEL SILVA CARDOSO

em desfavor da apelante, julgou procedente a demanda para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização correspondente ao DPVAT, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ), e correção monetária pelo IGP-M, a contar da data do acidente (04/04/1994), bem como ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais de id. 2005009, a recorrente alega preliminarmente, a ilegitimidade passiva, a prescrição do direito e a falta de interesse processual, em razão da ausência de requerimento administrativo, enquanto que no mérito, defende como base de cálculo, a utilização do salário mínimo a época do sinistro. Ao final pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecido a prescrição trienal e, não acatado esse pleito, requer seja limitado o valor da indenização do Sequro DPVAT devido à autora a

R$ 1.814,12 (Mil, oitocentos e quatorze reais e doze centavos), correspondente a 70% de R$ 2.591,60 - Dois mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos).

Em contrarrazões sob o id. 2005013, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a condenação da apelante em indenizar a apelada no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Extrai-se dos autos que Natanael Silva Cardoso interpôs a presente Ação de Cobrança pelo Rito Sumário em face de BRADESCO AUTO/RE CIA. DE SEGUROS cobrando indenização prevista pelo Seguro DPVAT, uma vez que na data de 04.04.1994 sofreu um acidente automobilístico, tendo como resultado uma debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo e deformidade permanente (id.

2004989).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, senão vejamos:

DAS PRELIMINARES de ilegitimidade passiva; prescrição do direito e; a falta de interesse processual, em razão da ausência de requerimento administrativo:

- Ilegitimidade Passiva:

Defende a recorrente que todo o procedimento em caso de eventual pagamento será efetuado pela Seguradora Líder, devendo portanto, ser deferida a substituição do pólo passivo, por economia processual e, sobretudo, porque nenhum prejuízo trará à parte autora.

A jurisprudência é sólida em afirmar que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas.

Ademais, a Seguradora-ré é parte legítima a figurar no polo passivo da ação, tendo em vista a solidariedade das seguradoras integrantes do consórcio do seguro DPVAT para responder pela indenização prevalência do artigo 7º, da Lei n. 6.194, de 1974.

O fato de ter sido constituída pessoa jurídica pelo consórcio de seguradoras não afasta a legitimidade individual de cada uma delas, visto que não modifica a responsabilidade legal prevista no art. 7.º da Lei n.º 6.194/74. Logo, o beneficiário tem a faculdade de poder acionar qualquer seguradora integrante do convênio.

Ante o exposto, Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo-se a sentença nesse ponto.

- Prescrição:

A apelante defende a ocorrência da prescrição trienal, tendo em vista que o sinistro ocorreu em 04/04/1994 e que a ação foi proposta somente em 05/10/2011, de modo que a pretensão autoral se encontra encoberta pela prescrição.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ).

A "ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.6.2014, DJe 1º.8.2014).

Portanto, nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

Assim, a data de emissão de laudo pericial (id.

2004989 - Páginas 24-25) atestando a invalidez permanente (30/08/2010) é considerada como prova do referido conhecimento inequívoco. Demais conjecturas fáticas que levam à presunção deste conhecimento não são aceitas pela jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, à exceção da invalidez notória em hipóteses como amputação de membros ou quando o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, o que não correu nos presentes autos.

Ante o exposto, rejeito essa preliminar de Prescrição, mantendo-se a sentença nesse ponto.

- Falta de interesse Processual:

O apelante alega, a ausência de pretensão resistida, uma vez que o apelado não teria realizado o requerimento administrativo. Contudo, a apresentação de contestação já é suficiente para caracterizar a pretensão resistida.

Aliás, esse é o entendimento da 2ª Turma de Direito Privado, conforme se verifica do excerto a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FALTA DE GRADUAÇÃO DA LESÃO NA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa para requerer o pagamento da indenização do seguro DPVAT. Tal apreciação não pode ser excluída do Poder Judiciário, ainda mais quando houve contestação ao mérito da demanda. Preliminar de falta de interesse de agir da Apelada para propor a presente ação, uma vez que não exauriu a esfera administrativa para recebimento do seguro objeto da lide rejeitada. 2. No mérito, restou comprovado nos autos que a perícia realizada não especificou se a lesão permanente foi total ou parcial, nem fez qualquer gradação em caso de ser parcial. 3. Assim, impossível especificar o valor correto devido. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade (TJ-PA - AC: 00010984020148140074 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019).

Desta forma, não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa para requerer o pagamento da indenização do seguro DPVAT, quando houve contestação ao mérito da demanda, posto que o interesse de agir se materializa através do binômio necessidade-utilidade da atuação jurisdicional, sendo que o interesse-necessidade se estabilizou na verificação de que a via judicial é o meio apto a garantir a resolução do conflito, inexistindo outra forma capaz de dirimi-lo.

Assim, também rejeito essa preliminar de falta de interesse de agir da Apelada para propor a ação, mantendo-se a sentença nesse ponto.

Superadas tais questões preliminares, passo a análise do mérito recursal:

MÉRITO:

Alega o recorrente

que o acidente ocorreu em 04/04/1994, ou seja, antes da vigência da MP 340/2006, à qual fixou o valor máximo da indenização do Seguro DPVAT em R$ 13.500,00, devendo portanto, o valor máximo de indenização ser de 40 Salários Mínimos vigentes á época do sinistro (R$ 2.591,60), de forma proporcional ao grau de invalidez, correspondente em 70%, perfazendo assim o valor de R$ 1.814,12 (Mil, oitocentos e quatorze reais e doze centavos) e não R$ 4.725, como entendeu o Juízo.

Com efeito, cumpre esclarecer que o acidente ocorreu em 04/04/1994, ou seja, quando ainda vigorava a redação original da Lei nº 6.194/1974.

De acordo com o art. 3º, b c/c art. 5º da mencionada lei, comprovado o acidente e os danos dele decorrentes, a indenização será paga nos seguintes termos:

"Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

b) - Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de invalidez permanente;

[...]

Por outro lado, o Superior Tribunal Justiça consolidou o entendimento legitimador da utilização da tabela do Conselho Nacional dos Seguros Privados ou da Superintendência de Seguros Privados, para o estabelecimento da proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, relativamente aos sinistros ocorridos antes de 16/12/2008, quando se deu a vigência da Medida Provisória nº 451/2008, nos termos da Súmula a seguir:

"Súmula nº 544: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória nº 451/2008".

Neste sentido, a indenização relativa ao seguro obrigatório deve guardar relação de proporcionalidade com o grau da incapacidade, ainda que se trate de acidente ocorrido em momento anterior à entrada em vigor da Lei nº. 11.495/2009, ou mesmo da MP nº. 451/2008.

Deste modo, considerando que o acidente se deu em momento anterior ao advento da Lei nº. 11.482/2007, que alterou a redação do art. 3º, da Lei 6.194/74 e substituiu o valor indenizatório devido em caso de morte ou invalidez permanente, a indenização devida deverá ter em consideração o salário-mínimo vigente na data do acidente, guardando relação de proporcionalidade com o grau de incapacidade contida na tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados.

Considerando que o salário-mínimo vigente na data do sinistro era de R$ 64,79 (sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), este será tomado como base para estabelecer o valor da indenização.

O valor devido em decorrência da incapacidade de membro inferior, corresponde a 70% do valor segurado, no caso, 70% do valor máximo da indenização prevista no inc. II do art. 3º da Lei 6.194/74, qual seja: R$ 2.591,60

Deste modo, a indenização devida ao autor, ora apelado, é 70% de R$ 2.591,60, que corresponde ao valor de R$ 1.814,12

Merece reforma, portanto, a sentença, nesse tocante.

De outra banda, não merece acolhida a tese de não cabimento de honorários advocatícios em razão de ausência de requerimento administrativo e, por conseguinte, pretensão resistida, posto que devidamente caracterizada a pretensão pela contestação conforme já fundamentado.

Assim, mantenho a condenação em honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a condenação do apelante
de R$ 4.725,00 para R$ 1.814,12
(hum mil, oitocentos e quatorze reais e doze centavos), a título de indenização pelo seguro DPVAT, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais em 60% (sessenta por cento) para o apelante e 40% (quarenta por cento) para o apelado, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita ora defiro, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência (art.98, §3°, do CPC).

É o voto
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023